Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722490-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOLIOMAR MARTINS LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisco Soliomar Martins Lima contra a decisão de aplicação de multa ao autor, ora agravante, “por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, §§ 1o e 2o do CPC, no valor de 10% do valor da causa”, na demanda originária n.o 0711968-30.2022.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida gravita em torno da viabilidade (ou não) de afastar a aplicação da multa à parte agravante por ato atentatório à dignidade da justiça. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao requerimento de homologação de acordo ou desistência, pois o processo foi sentenciado ao ID 139773842 e, transitou em julgado, pendente apenas a liberação de valores ao autor, já deferido ao ID 221824260. O autor continuou a efetuar depósitos nos autos aos ID's 225210991, 230420740 e 234214925, mesmo advertido ao ID 221824260. Assim, aplico ao autor multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, §§ 1o e 2o do CPC, no valor de 10% do valor da causa, com fulcro nos supracitados artigos. Expeça-se alvará em favor do autor. Dados ao ID 235011375, quais sejam: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DO BANCO: 001 – AGÊNCIA: 3483-5– CONTA CORRENTE: 120785-7 (procuração ao ID 235011379). Cadastre-se. Após, retornem os autos ao arquivo definitivo. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida”; (b) “os depósitos foram realizados pela obrigatoriedade do rito da ação de consignação em pagamento, que não descumpre as normas legais e não entende a resistência quanto aos procedimentos da ação em consignação”. Pede (liminar e mérito) “a exclusão da multa em caso de depósitos, eis que conforme mencionado, os depósitos são realizados pela obrigatoriedade do rito da ação de consignação em pagamento”. Preparo recursal recolhido em dobro. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar (exclusão da multa). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator